Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MÉDICO. CARGA HORÁRIA. JORNADA DE 20 HORAS. RECEBIMENTO POR 40 HORAS. HONORÁRIOS. EQUIDADE.

1. O recebimento de vencimentos incompatíveis com a carga horária trabalhada não gera direito adquirido ao recebimento desses valores.

2. Verificado pela Administração o enquadramento de servidor em carga horária incompatível com aquela efetivamente prestada, é cabível a sua adequação.

3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da causa (R$ 643.582,57) torne a obrigação excessivamente desproporcional ao trabalho desenvolvido, como no caso, em que se trata de matéria exclusivamente de direito, sem audiência de conciliação ou necessidade de dilação probatória. Precedentes do C. STJ. Honorários fixados em R$ 10.000,00.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.